Tribunal: TJDFT
Processo: 0702150-37.2020.8.07.0002
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0702150-37.2020.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NELSON SOUZA JESUS, IVANETE DE SOUZA JESUS APELADO: MARIA DAS GRACAS FELIX DE SOUSA, ANA PAULA FELIX DE SOUSA MARTINS, PAULO HENRIQUE FELIX DE SOUSA, SORAYA KELLY FELIX DE SOUSA, MARCELO MALAQUIAS DE SOUZA REIS, DISTRITO FEDERAL, CARLOS ARAUJO MARTINS, DEUSILENE CABRAL DE SOUSA, EDIVALDO DE SOUZA DA SILVA JUNIOR, EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS D E S P A C H O Remetem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para parecer (art. 5o, §5o, da Lei no 6.969/1981). Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora